Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-33.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001542-33.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), DD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.386.042/0001-36 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC. Não se prestando à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório.

2.

O acórdão embargado analisou a legalidade do ato judicial impugnado dentro dos limites do mandado de segurança contra ato judicial. A cognição, nessa hipótese, restringe-se à verificação de flagrante teratologia ou ilegalidade manifesta.

3.

A decisão judicial que determinou o desfazimento da arrematação foi fundamentada em razões fáticas e jurídicas. A fundamentação afasta a alegação de arbitrariedade ou teratologia.

4.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento. Basta que enfrente a controvérsia de forma clara e fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Voto:

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS
em face do Acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

Em suas razões, o condomínio embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que houve violação ao artigo 10 da Lei nº 9.099/95 (vedação à intervenção de terceiros nos Juizados Especiais) e afronta ao artigo 903, § 4º, do CPC (exigência de ação autônoma para invalidar arrematação). Por fim, pugna pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais.

É o breve relato.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o desfazimento da arrematação judicial não se mostra arbitrária ou desprovida de amparo legal, sendo manifestamente incompatível com a noção de teratologia que autorizaria a concessão do writ.

Diferentemente do que afirma o embargante, o acórdão não se omitiu na análise de legalidade do ato judicial impugnado. Ocorre que, em sede de Mandado de Segurança contra ato judicial, a cognição desta Turma Recursal limita-se estritamente à verificação de flagrante teratologia ou ilegalidade aberrante.

No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões fáticas e jurídicas que justificaram o desfazimento da arrematação. Uma decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, afasta por completo a alegação de arbitrariedade ou teratologia.

No que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de sua convicção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Resta evidente, portanto, o mero inconformismo da parte embargante e o intento de rediscussão do mérito do julgamento anterior, pretensão insuscetível de acolhimento na via estreita dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026